Tribunal: TJDFT
Processo: 0701775-46.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO. FEPECS. SES/DF PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO REJEITADA. MÉRITO. RESIDÊNCIA DE ENFERMAGEM. ESPECIALIDADE MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE MENTAL DO ADULTO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. PREVISÃO EDITALÍCIA. ALTERAÇÃO DO EDITAL. SUPRESSÃO DA MEDIDA DE AÇÃO AFIRMATIVA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO PELAS COTAS E HETEROIDENTIFICAÇÃO. CONTRADIÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VÍCIO. ANULAÇÃO DO ATO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDAS.
1. “A demanda que versar sobre interesse individual homogêneo com evidente possibilidade de repercussão social, dada a modificação na lista de aprovados de concurso público, é de competência da Vara da Fazenda Pública, e não do Juizado Especial, dado o caráter coletivo lato sensu, ajustando-se às exceções previstas no inciso I do § 1o do art. 2o da Lei 12.153/2009”. (Acórdão 1792216, 07394088220238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 15/12/2023)
1.1 A análise da validade de cláusulas e modificações editalícias repercutirá coletivamente, dada a alteração da classificação de candidatos em certame público, aferindo-se complexidade capaz de afastar o âmbito de competência mais célere e informal dos Juizados Especiais. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO REJEITADA.
2. O apelado se inscreveu no processo seletivo para ingresso nos programas de residência da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS) da especialidade multiprofissional de enfermeiro em saúde mental do adulto, se autodeclarando negro e manifestando a pretensão de concorrer à única vaga da cota racial. Além da reservada, o edital disponibilizava outras 5 vagas de ampla concorrência.
2.1. Após, o edital foi retificado, a fim de destinar todas as 6 vagas da especialidade à ampla concorrência, sem fazer qualquer referência à reserva para pessoas pretas, reconhecidas no edital como alvos de ação afirmativa no certame.
3. Para o STJ, a motivação dos atos administrativos “é o dever de exposição dos motivos, a demonstração de que os pressupostos de fato e de direito realmente existiram no caso concreto. A motivação, nos atos administrativos, é obrigatória e irrecusável, não existindo, neste ponto, discricionariedade alguma por parte da Administração”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.108.757/PI, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 3/12/2020.)
4. No caso, a decisão de supressão da cota racial não apresentou a motivação adequada do ato, seja durante o trâmite do certame, seja nos autos do processo judicial.
4.1. Além do vício, é contraditória a conduta administrativa de recepcionar a inscrição do demandante como candidato apto a concorrer às vagas reservadas e de submetê-lo ao procedimento de hetero identificação complementar à autodeclaração racial, com resultado “Deferido”, inclusive, e de defender o acerto da supressão da cota.
5. O vício na motivação do ato e os elementos probatórios dos autos evidenciam a ilegitimidade da atuação administrativa e autorizam a excepcional intervenção do Poder Judiciário.
6. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDAS.